Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-08.2023.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública – Município de Taquaral – Adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Município – Descabimento – Laudo pericial concluindo existência de insalubridade em grau médio para o período habitual de trabalho e grau máximo para período pandêmico – A incidência do adicional de insalubridade em grau médio (20%) deve contemplar o período não

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública – Município de Taquaral – Adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Município – Descabimento – Laudo pericial concluindo existência de insalubridade em grau médio para o período habitual de trabalho e grau máximo para período pandêmico – A incidência do adicional de insalubridade em grau médio (20%) deve contemplar o período não atingido pela prescrição quinquenal, não apenas o período contado a partir da confecção do laudo – Recebimento do adicional de insalubridade considera o momento do início do exercício da atividade nociva à saúde, de modo que o laudo ou documento correlato que o reconheça apenas declara a condição insalubre pré-existente – Precedente do STJ (PUIL 413/RS) inaplicável à hipótese dos autos, em razão das especificidades do regime jurídico municipal e da comprovação pericial inequívoca da insalubridade desde antes da perícia – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.